Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA E JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 512 E 516, II, DO CPC/15. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A liquidação de sentença é procedimento de natureza cognitiva prévio à eventual execução - tanto é que encontra previsão no Capítulo XIV do Título I do CPC/15 (Do Procedimento Comum) - e, no caso, está adstrita à quantificação dos valores a serem divididos entre as partes, nos moldes determinados na partilha.
2. Nesse contexto, a liquidação de sentença deve tramitar no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do disposto nos artigos 512 e 516, II, do CPC/15.
3. Registre-se não se tratar de pedido de extinção de condomínio estabelecido entre as partes - situação na qual restaria exaurida a jurisdição do d. Juízo da Vara de Família, competindo ao Juízo das Varas Cíveis, em demanda própria, decidir a questão.
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, o Suscitante.